Tribunal: TJMT
Processo: 1078947-31.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078947-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO DE JESUS GOMES DE SOUSA - CPF: 632.350.801-04 (RECORRIDO), jordana daher registrado(a) civilmente como JORDANA SANTANA DAHER - CPF: 025.023.651-63 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO SUPERIOR A 24 HORAS. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CASO FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É objetiva a responsabilidade da empresa aérea por falhas na prestação do serviço de transporte, nos termos do art. 14 do CDC. Atraso superior a 24 horas, sem adequada assistência ao passageiro e com perda de compromisso profissional previamente agendado, configura falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a alegação de caso fortuito decorrente de manutenção não programada da aeronave, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

Indenizações por danos materiais e morais fixadas com razoabilidade.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por LATAM AIRLINES GROUP S/A contra a sentença proferida pelo 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por PAULO DE JESUS
GOMES DE SOUZA, condenando a recorrente ao pagamento de

R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, e

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,

ambos acrescidos de correção pela taxa SELIC desde o evento danoso.

A controvérsia decorre de atraso superior a 24 horas no itinerário de voo contratado pelo recorrido, que resultou na perda de conexão em Brasília,
reacomodação
no dia seguinte, alteração do trajeto inicial e prejuízo profissional em razão de apresentação musical frustrada.

Em suas razões, a empresa recorrente argumenta

ter prestado a devida assistência ao passageiro durante o ocorrido;

afirma
não haver comprovação de dano moral, tratando-se, a seu ver, de mero aborrecimento cotidiano;

argumenta
ainda que os danos materiais não foram suficientemente demonstrados
.
Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com julgamento de improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando
a
improcedência dos pedidos iniciais
.

O cerne da questão reside na análise da responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo
.

No presente caso, é incontroverso que o voo contratado pelo autor sofreu atraso superior a 24
(vinte e quatro)
horas, o que causou a perda da conexão aérea e o descumprimento do horário de chegada previsto.

A própria empresa recorrente reconhece que o atraso decorreu de manutenção não programada em razão de dano na aeronave, fato que, embora relevante sob o ponto de vista da segurança do voo, não configura excludente de responsabilidade, por tratar-se de fortuito interno

1. Responsabilidade Objetiva da Companhia Aérea

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sujeita ao regramento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, independentemente da comprovação de culpa.

No caso concreto, o cancelamento do voo acarretou atraso excessivo, privando o passageiro da previsibilidade e confiabilidade do transporte aéreo. Embora a empresa tenha justificado o cancelamento como necessário devido à manutenção não programada, tal fato caracteriza fortuito interno, o que não exclui sua responsabilidade.

Dessa forma, correta a condenação ao ressarcimento dos danos materiais, uma vez que o passageiro comprovou a necessidade de adquirir nova passagem para minimizar os impactos do atraso.

2. Da Configuração do Dano Moral

O entendimento predominante dos Tribunais é que o mero atraso ou cancelamento de voo não enseja, por si só, indenização por dano moral, sendo necessário que a situação ultrapasse o mero dissabor.

No entanto, no caso concreto, o atraso excedeu 36 horas, obrigando o passageiro a desembolsar valores elevados para conseguir chegar ao seu destino no horário previsto, o que configura grave transtorno e angústia, justificando a indenização.

Os Tribunais pátrios e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) têm reconhecido que atrasos superiores a 4 horas já configuram falha na prestação do serviço, e que atrasos prolongados podem gerar dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido.

Além disso, a jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido o direito à indenização por danos morais em situações análogas, como se verifica:

"O cancelamento de voo, sem aviso prévio adequado, resultando em atraso superior a 10 horas na chegada ao destino, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. O dano moral é presumido, dispensando a necessidade de prova concreta dos prejuízos extrapatrimoniais" (TJMT - N.U 1027410-64.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/10/
2023)
.

Assim, correta a fixação da indenização por dano moral no valor de R$
5
.000,00
(cinco mil reais)
, quantia condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atraso, os transtornos suportados pelo passageiro e o caráter pedagógico da sanção.

Desse modo, o valor
será fixado
,
se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

3.
Da comprovação dos danos materiais

O recorrido comprovou nos autos a existência de contrato para apresentação musical na cidade de Cuiabá na mesma data prevista para seu retorno (13/10), conforme documentos anexados à inicial.

Diante do atraso e da
reacomodação
apenas para o dia 14/10, a apresentação restou frustrada, acarretando perda de receita, o que caracteriza dano material efetivo e diretamente relacionado à falha na prestação do serviço de transporte.

O valor fixado de R$ 5.750,00
(
cinco mil, setecentos e cinquenta reais
),
está lastreado em prova documental e se mostra compatível com a remuneração contratada.

Dispositivo.

Por essas razões,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando
a
improcedência dos pedidos iniciais
.

O cerne da questão reside na análise da responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo
.

No presente caso, é incontroverso que o voo contratado pelo autor sofreu atraso superior a 24
(vinte e quatro)
horas, o que causou a perda da conexão aérea e o descumprimento do horário de chegada previsto.

A própria empresa recorrente reconhece que o atraso decorreu de manutenção não programada em razão de dano na aeronave, fato que, embora relevante sob o ponto de vista da segurança do voo, não configura excludente de responsabilidade, por tratar-se de fortuito interno

1. Responsabilidade Objetiva da Companhia Aérea

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sujeita ao regramento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, independentemente da comprovação de culpa.

No caso concreto, o cancelamento do voo acarretou atraso excessivo, privando o passageiro da previsibilidade e confiabilidade do transporte aéreo. Embora a empresa tenha justificado o cancelamento como necessário devido à manutenção não programada, tal fato caracteriza fortuito interno, o que não exclui sua responsabilidade.

Dessa forma, correta a condenação ao ressarcimento dos danos materiais, uma vez que o passageiro comprovou a necessidade de adquirir nova passagem para minimizar os impactos do atraso.

2. Da Configuração do Dano Moral

O entendimento predominante dos Tribunais é que o mero atraso ou cancelamento de voo não enseja, por si só, indenização por dano moral, sendo necessário que a situação ultrapasse o mero dissabor.

No entanto, no caso concreto, o atraso excedeu 36 horas, obrigando o passageiro a desembolsar valores elevados para conseguir chegar ao seu destino no horário previsto, o que configura grave transtorno e angústia, justificando a indenização.

Os Tribunais pátrios e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) têm reconhecido que atrasos superiores a 4 horas já configuram falha na prestação do serviço, e que atrasos prolongados podem gerar dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido.

Além disso, a jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido o direito à indenização por danos morais em situações análogas, como se verifica:

"O cancelamento de voo, sem aviso prévio adequado, resultando em atraso superior a 10 horas na chegada ao destino, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. O dano moral é presumido, dispensando a necessidade de prova concreta dos prejuízos extrapatrimoniais" (TJMT - N.U 1027410-64.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/10/
2023)
.

Assim, correta a fixação da indenização por dano moral no valor de R$
5
.000,00
(cinco mil reais)
, quantia condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atraso, os transtornos suportados pelo passageiro e o caráter pedagógico da sanção.

Desse modo, o valor
será fixado
,
se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

3.
Da comprovação dos danos materiais

O recorrido comprovou nos autos a existência de contrato para apresentação musical na cidade de Cuiabá na mesma data prevista para seu retorno (13/10), conforme documentos anexados à inicial.

Diante do atraso e da
reacomodação
apenas para o dia 14/10, a apresentação restou frustrada, acarretando perda de receita, o que caracteriza dano material efetivo e diretamente relacionado à falha na prestação do serviço de transporte.

O valor fixado de R$ 5.750,00
(
cinco mil, setecentos e cinquenta reais
),
está lastreado em prova documental e se mostra compatível com a remuneração contratada.

Dispositivo.

Por essas razões,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025